Tribunal: TJMT
Processo: 1023522-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023522-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MARLI VIEIRA LOPES - CPF: 901.230.421-00 (APELADO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), D. V. L. D. L. (APELADO), MARLI VIEIRA LOPES - CPF: 901.230.421-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente
causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga
, nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. O veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
(STJ REsp 1734832/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por MARLI VIEIRA LOPES E OUTROS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular, que ignorou
ausência de cobertura para o acidente noticiado pelo apelado, posto que, decorrente de um caso fortuito, não abrangido pela cobertura do seguro DPVAT.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente o pedido inicial por ausência de lesão causada por acidente de trânsito com veículo automotor.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação
(Num. 68221482 – pág. 06).

Sem contrarrazões (Num. 59047676 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MARLI VIEIRA LOPES E OUTROS
busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do quantum indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT em razão de permanente invalidez. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 21/04/2017, como consta de Boletim de Ocorrência no 2017.203327 – Polícia do Estado de Mato Grosso – São José Dos Quatro Marcos/MT (Num. 59047636). Acostado aos autos, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 59047638; Num. 59047639) e Avaliação Médica Para Fins De Conciliação (Num. 5904752).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que a lesão noticiada não decorreu de acidente com veículo automotor, coberto pelo seguro obrigatório DPVAT.

Ressai dos autos, conforme Boletim de Ocorrência, que o evento danoso ocorrido com a vítima Daniel Vieira Lopes de Lima, filho de Marli Vieira Lopes, se deu quando da abertura da porteira da propriedade agrícola denominada Chácara Boa Esperança, comunidade Água Limpa – São José dos Quatros Marcos/MT, para a passagem do caminhão que recolhe o leite
(Num. 59047636).

O art. 5o da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

O c. STJ também já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

O c. STJ também tem firmada jurisprudência de que a caracterização do infortúnio como acidente do trabalho não afasta a cobertura de DPVAT e que os veículos agrícolas estão cobertos pelo seguro previsto na Lei 6.194/74 (STJ REsp no 1342178/MT)

O sinistro, no entanto, para que seja enquadrado naqueles casos cobertos pelo DPVAT, necessita ter sido originado do uso do veículo, nos termos do art. 2°, I, da Lei n° 6.194/74. O acidente noticiado nos autos, não
foi causado pelo veículo automotor. Este representou mera concausa passiva do acidente, figurando apenas como parte do cenário do infortúnio, uma vez que a lesão decorreu exclusivamente da conduta do segurado que, ao abrir da porteira, inadvertidamente, deixou de retirar sua mão no momento exato em que a porteira se fechava, causando o dano devidamente constatado em perícia médica judicial.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, observou que
em que pese a juntada de exames e laudos médicos que elucidem a lesão na mão do apelado, não se vislumbra dos autos comprovação de que o veículo em referência tenha sido causa do acidente noticiado, pelo contrário, denota-se, conforme narrado alhures, o sinistro ocorreu no momento a seguir relatado: “FOI QUANDO A PORTEIRA ESCAPOU DE SUA MÃO, PARA QUE NÃO BATESSE NO CAMINHÃO FOI TENTAR SEGURA-LA, MOMENTO QUE SUA MÃO FICOU PRESA NA PORTEIRA, OCASIONANDO UM TRAUMA EM SEU MÃO”
(Num. 68221482 – pág. 04).

O C. STJ já decidiu que os
danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente
causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga
, nos termos do art. 2o, da Lei n.o 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
(STJ REsp 1734832/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Julgo improcedente o pedido exordial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, do CPC, tendo em vista a concessão de assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021